Tribunal: TJMT
Processo: 1024118-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1024118-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despacho de Citação, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), GENYR VICTOR TURATTI - CPF: 192.040.869-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024118-06.2024.8.11.0000

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Agravante
: GENYR VICTOR TURATTI

Agravado
: ESTADO DO MATO GROSSO

Relatora Convocada/Cooperadora: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 A PROCESSO EM CURSO. NORMA PROCESSUAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada em crédito não tributário decorrente de multa ambiental.

O agravante alegou ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, em razão da inércia estatal, e requereu a declaração de inexigibilidade da CDA e a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o Decreto Estadual no 1.986/2013 a processo administrativo ambiental instaurado antes de sua vigência, mas não concluído, e se, nesse caso, configura-se a prescrição intercorrente pela paralisação superior a três anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Estadual no 1.986/2013 possui natureza processual e incide imediatamente sobre processos administrativos em curso, não se tratando de aplicação retroativa.
4. No caso concreto, o processo instaurado em 2009 foi concluído apenas em 2020, com paralisações superiores a três anos sem diligências atribuídas ao interessado, o que atrai a incidência do art. 19, §2o, do decreto.
5. Configurada a prescrição intercorrente administrativa, deve ser declarada a inexigibilidade do crédito e extinta a execução fiscal.
6. Jurisprudência do TJMT reconhece a prescrição intercorrente ambiental como matéria de ordem pública, aplicável a processos não finalizados à época da vigência da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. O Decreto Estadual no 1.986/2013, por ter natureza processual, aplica-se aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor.
2. Configura-se prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem prática de atos impulsionadores e sem depender de diligência da parte interessada.
3. Reconhecida a prescrição intercorrente, é de rigor a declaração de inexigibilidade da CDA e a extinção da execução fiscal."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Genyr Victor Turatti, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Vila Rica nos autos da Execução Fiscal n.o 1026124-28.2022.8.11.0041.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese:

(i) A ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, iniciado a partir do Auto de Infração no 117598, lavrado em 02/03/2009, com decisão final apenas em 09/11/2020, após mais de 11 anos, em violação ao artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013;

(ii) A inaplicabilidade dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, sob alegação de que a legislação estadual e federal citadas não se aplicariam ao caso;

(iii) A necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dada a iminência de medidas constritivas contra o Agravante (bloqueios via SISBAJUD), que poderiam causar-lhe danos irreversíveis;

(iv) Requereu, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, por hipossuficiência econômica comprovada.

Ao final, o Agravante requer:

A concessão de efeito suspensivo ao recurso;

O reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental;

A declaração de inexigibilidade da multa administrativa no valor de R$ 87.831,87;

A extinção da execução fiscal com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC);

A condenação do Agravado ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Decisão indeferindo a tutela de urgência recursal e deferindo as benesses da gratuidade da justiça em Id. 244087650.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada, sob os seguintes fundamentos:

(i) A inaplicabilidade da Lei Federal no 9.873/99 e do Decreto Federal no 6.514/08 às multas estaduais de natureza ambiental;
(ii) A inaplicabilidade retroativa do Decreto Estadual no 1.986/2013 a processos administrativos instaurados antes de sua vigência;
(iii) A ausência de prescrição intercorrente, haja vista que o processo foi finalizado dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Manifestação da Procuradora de Justiça informando que o feito não comporta sua intervenção (Id. 260569192).

Conclusos por redistribuição.

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025